Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752188-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, movido por WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução de no 0721602-37.2024.8.07.0020, movidos em desfavor de COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor, tendo sido proferida nos seguintes termos (ID 217423952): “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para que promova o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em seu favor. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 67032457). Ocorre que, conforme se extrai dos autos do agravo de instrumento de no 0751530-93.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria em 03/12/2024, o presente recurso, distribuído em 06/12/2024, se trata de repetição exata do mencionado agravo. Ou seja, a parte autora agravante interpôs, contra a mesma decisão, 2 (dois) recursos com teor idêntico e mesmo fundamento. Dentro deste contexto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento/unicidade, e extrínseco, concernente à preclusão consumativa. Isso porque o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Ademais, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, pela ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, e extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por agravo anterior. Outrossim, também resta ausente o interesse recursal do agravante, haja vista que nos autos do AGI no 0751530-93.2024.8.07.0000 deu-se total provimento a sua pretensão, sendo assegurada a gratuidade de justiça em seu favor. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, e art. 507, ambos do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator